Tribunal: STF
Processo: RHC 115399
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, a qual é vedada na via processual eleita. Transporte público. Incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Tóxicos. Conduta pluriofensiva. Recurso não provido.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da dosimetria da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). O mesmo se dá na hipótese de pretendida majoração do redutor.



    3. Por se tratar de infração pluriofensiva, o simples fato de utilizar o agente meio de transporte público para o transporte do entorpecente é suficiente para a incidência da majorante, na medida que “transportar” e “trazer consigo” são elementos do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, de modo que, não obstante a paciente não estivesse comercializando o entorpecente no interior daquele veículo de transporte público coletivo, a mera conduta consistente em “transportar” ou “trazer consigo” a droga por esse meio é suficiente para justificar a incidência da majorante.



    4. Como destacado pela Ministra Cármen Lúcia (HC nº 109.411/MS, Primeira Turma, DJe de 26/10/11), “[a] majorante é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar indicado, no caso, em transporte público, independentemente de qualquer indagação sobre o elemento anímico do infrator. Naquele ambiente, é facilitada a atuação do agente, porque o maior número de pessoas presentes no interior do meio de transporte dificulta a ação fiscalizadora e, por conseguinte, facilita a disseminação da droga no meio social”.



    5. Recurso não provido.